Tribunal: TJBA
Processo: 8008501-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008501-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: WASHINGTON FERREIRA DE PAULA Advogado(s): EDMILSON TEIXEIRA LUZ AGRAVADO: DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DE REMOÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por investigador de polícia civil contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança, o qual visava suspender os efeitos de portaria expedida pela Delegada Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia determinando sua remoção, de ofício, da 20ª Delegacia Territorial de Candeias para a 33ª Delegacia Territorial de Monte Gordo. Alega-se ausência de motivação idônea no ato administrativo, bem como violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, eficiência e dignidade da pessoa humana, especialmente em razão do agravante ser idoso e cardiopata. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo de remoção do servidor público, praticado por autoridade competente, observou o dever de motivação exigido pelo art. 74, I, da Lei Estadual nº 11.370/2009; (ii) avaliar se a decisão judicial que indeferiu a medida liminar desconsiderou elementos que evidenciam a alegada violação aos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado da Bahia impõe, no art. 74, I, que a remoção de ofício seja “tempestivamente demonstrada e justificada fundamentadamente”, exigência que visa assegurar a observância dos princípios da legalidade, motivação e proporcionalidade. O ato administrativo impugnado, que apenas reportou o dispositivo legal aplicável, e foi precedido de ofício com indicação genérica de necessidade de “reestruturação administrativa e operacional” como justificativa para a remoção. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de motivação idônea invalida o ato de remoção de servidor público, por violar os princípios constitucionais da Administração Pública, mesmo em hipóteses de discricionariedade administrativa. Há nos autos, ademais, elementos, a priori, corroboradores do perigo de dano alegado, conforme documentos médicos acostados pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A Administração Pública deve motivar concretamente os atos de remoção de servidor público, ainda que inseridos na esfera de discricionariedade administrativa. A omissão de fundamentos específicos que demonstrem a necessidade funcional da remoção configura violação ao dever de motivação e compromete a validade do ato. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 72 e 74, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS n. 61.842/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05.10.2020, DJe 08.10.2020; TJ-BA, AI n. 8050684-69.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 04.05.2016; TJ-BA, Ap. Cív. n. 0406832-49.2012.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 20.10.2023; TJ-BA, AI n. 8004731-53.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, j. 10.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008501-15.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante WASHINGTON FERREIRA DE PAULA e como apelada DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA Presidente Desª Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça